Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711782-10.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DA CARREIRA GESTAO FAZENDARIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA. SENTENÇA GENÉRICA. PRODUÇÃO DE PROVA DO DIREITO INDIVIDUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE. IMPOSSIBILIDADE. I – Nas ações coletivas ordinárias, a sentença proferida pode ser genérica (CDC, art. 95), e a prova do direito individual de cada substituído é realizada em sede de cumprimento individual de sentença. II – O auxílio-creche dos servidores públicos do Distrito Federal possui natureza indenizatória, e sobre o valor não incide Imposto de Renda (LC 840/2011, arts. 101 e 103). Precedentes do e. STJ. III – Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 95 do Código de Defesa do Consumidor, e 491 do Código de Processo Civil, ao aplicar normas de ação civil pública à ação que necessariamente deveria ser regida pelo Código de Processo Civil, por não se tratar de ação civil pública, mas de ação individual plúrima, em que o sindicato é mero representante processual, não substituto. Afirma ser vedado proferir sentença genérica. Acrescenta que embora tenha tido inúmeras oportunidades para comprovar a existência do indébito, a parte recorrida deixou de fazê-lo; b) artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, sob o argumento de inexistir razão e motivação para que o tribunal majore em 20 (vinte) vezes os honorários. Requer a redução do montante fixado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 95 do CDC, e 491 do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “ A demanda ora em análise é uma ação coletiva, por meio da qual o apelante-autor busca a proteção de toda a categoria profissional substituída, com o reconhecimento da ilegalidade dos descontos relativos ao imposto de renda, lançados sobre o valor do auxílio-creche recebido pelos substituídos. Por se tratar de ação coletiva ordinária, aplicável à hipótese o art. 95 do CDC que prevê a possibilidade da sentença genérica, apenas reconhecendo a existência do direito, que será individualmente apreciado no cumprimento de sentença” (ID 13858168), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. 1. PROCESSO CIVIL. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. 2. DANOS MORAIS COLETIVOS. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. ABALO DE VALORES FUNDAMENTAIS. INEXISTÊNCIA. 3. DANOS INDIVIDUAIS. RECONHECIMENTO PELA SENTENÇA GENÉRICA. POSSIBILIDADE. POSTERIOR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A certeza do pedido se configura com a imposição feita ao autor de indicar, de forma precisa e clara, a espécie de tutela jurisdicional pretendida e o resultado prático que se alcançará. A determinação está relacionada à liquidez do objeto, isto é, à qualidade e quantidade do bem da vida buscado. 1.1. Na espécie, os pedidos formulados pelo Parquet, quanto à substituição de prestadores de serviços somente após a comunicação aos beneficiários e à realização de aditivo contratual, sob pena de multa diária, preenchem os requisitos dos arts. 322 e 324 do CPC/2015, bem como observam o princípio da adequação da tutela jurisdicional. 2. O dano moral coletivo se dá in re ipsa, isto é, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico. Entretanto, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social. 2.1. A conduta perpetrada pela ré, a despeito de ser antijurídica, não foi capaz de abalar, de forma intolerável, a tranquilidade social do grupo de beneficiários, assim como os seus valores e interesses fundamentais, já que não houve interrupção no atendimento do serviço de apoio médico, ainda que realizado por outras clínicas, bem como houve o cumprimento das exigências legais para o descredenciamento no transcurso da presente demanda. 3. A generalidade da sentença a ser proferida em ação civil coletiva, em que se defendem direitos individuais homogêneos, decorre da própria impossibilidade prática de se determinar todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em questão, passível de imediata execução. Por tal razão, o espectro de conhecimento da sentença genérica restringe-se ao núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, atinente, basicamente, ao exame da prática de ato ilícito imputado à parte demandada, a ensejar a violação dos direitos e interesses individuais homogêneos postos em juízo, fixando-se, a partir de então, a responsabilidade civil por todos os danos daí advindos. 3.1. A procedência da pretensão reparatória não exime o interessado em liquidação da sentença genérica e não em uma nova ação individual de comprovar o dano (se material, moral ou estético), a sua extensão, o nexo causal deste com a conduta considerada ilícita, além de sua qualidade de parte integrante da coletividade lesada. Diante do reconhecimento da conduta ilícita da recorrida, afigura-se procedente o pedido de reparação por todos os prejuízos suportados pelos segurados, mostrando-se, todavia, descabido, especificar na sentença genérica o tipo de dano, material e/ou moral. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1823072/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 08/11/2019)(g.n). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar no reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos” (AgInt no AREsp 1316077/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/2/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023